Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso para condená-lo nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Em suas alegações, o embargante aponta a presença de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido analisado o depoimento da testemunha que realizou a abordagem.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se constata o vício alegado pelo embargante/réu. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o mencionado vício.

IV. Cabe destacar que restou clara e explicita as conclusões do acórdão, vejamos: “V. O direito ao silêncio não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640139, em sede de repercussão geral, afirmou que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência. No mesmo sentido, é o Enunciado 522 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa’. (...) VII. Portanto, considerando que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais, merece acolhimento o pedido de condenação do réu como incurso no delito do art. 307 do Código Penal.” Assim, não se verifica a omissão apontada.

V. Por fim, pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

VI. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.